Tribunal: TJDFT
Processo: 0707976-17.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Furto qualificado tentado. Pena. Fração de redução pela tentativa. Regime prisional. Substituição da pena. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 6 dias-multa, pelo crime de furto tentado qualificado pelo emprego de chave falsa - art. 155, § 4o, III c/c art. 14, II, do CP.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se (i) a fração de redução da pena pela tentativa, (ii) o regime prisional; (iii) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição.
4. No caso em que o réu teve sua ação interrompida quando já havia ligado a motocicleta e se encontrava montado nela, prestes a evadir-se do local, sendo contido apenas pela intervenção direta da vítima, justifica-se a redução da pena na fração mínima de 1/3.
5. Se, embora reincidente o réu, feita a detração penal, resta a cumprir menos de um ano de pena, as circunstâncias judiciais são favoráveis e o réu registra única condenação, justifica-se fixar regime aberto (CP, art. 33, § 2°, “c” e § 3°).
6. Substitui-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito se a reincidência não é específica e a substituição é socialmente recomendável.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, III, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/11/2021.